Tribunal: STF
Processo: ARE 1248138
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, está assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 19 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 9.796/99), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cumpre ressaltar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    Com efeito, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Dos documentos constantes dos autos, constata-se que a autora é viúva do ex-segurado Edom do Nascimento Pinheiro, admitido em 01/10/1990 por meio da Portaria S/N para a função de servente  na Escola Estadual de 1º Grau Poranga Jucá no Distrito de Icoaraci/Belém, conforme Histórico Funcional e Declaração de Tempo de Contribuição, desempenhando suas funções até a data do óbito em 26/08/2009, contando com tempo de serviço de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, fls. 16/18.
    Constata-se, também, que em resposta ao requerimento administrativo de concessão do benefício de pensão por morte à apelante, consta a seguinte manifestação do técnico previdenciário: ‘Considerando que ainda não há uma definição sobre os temporários admitidos após CF/88, sugerimos aguardar manifestação superior sobre o assunto. Em 19/12/09’, fl. 41.
    Analisando o contra-cheque do ‘de cujus’ referente ao mês de julho de 2009, mês anterior ao óbito (fl. 19), constata-se a contribuição previdenciária ao FINANPREV, ou seja, conforme o próprio contra-cheque expedido pelo Estado do Pará, depreende-se que ele contribuía para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidor temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.
    …...................................................................................................
    Ocorre que até a promulgação da referida Emenda Constitucional, o servidor temporário podia estar ligado, alternativamente, a sistema próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social.
    No caso em tela, dos documentos colacionados verifica-se que o servidor já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98.
    …...................................................................................................
    Por outro lado, ainda que se entenda que o servidor falecido na condição de temporário deva ser vinculado ao Regime Geral por força do artigo 40, § 13 da CF/88, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do IGEPREV, uma vez que nos termos da Lei Federal nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, o recorrente seria o responsável por efetuar a compensação financeira, dado que durante mais de 18 (dezoito) anos recebeu a devida contribuição do servidor falecido, fls. 16/19.”
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável  procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro LUIZ FUX, proferida no RE 1.208.524/PA:
    “No presente caso, para divergir do entendimento do Tribunal ‘a quo’ seria necessário o reexame do conjunto fático- -probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.” (grifei)
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.101.047/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.071.282/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.082.515/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.139.843/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. VALOR INTEGRAL DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS. NATUREZA DA PENSÃO E DO VÍNCULO DO SERVIDOR COM A ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DO FALECIMENTO. NECESSIDADE DO REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse. Precedentes.
    II – Quanto à alegação de que o servidor, à época do falecimento, exercia cargo comissionado, bem como de que a pensão não teria natureza previdenciária, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 733.926-AgR/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Assinalo, finalmente, que não se demonstrou, considerada a hipótese prevista no art. 102, III, “d”, da Carta Política, que o acórdão recorrido tenha julgado válida lei local em face de lei federal.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator